Tribunal: TJBA
Processo: 0351591-90.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0351591-90.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): APELADO: JAILTON SOUZA Advogado(s):BARTIRA ENAIDE SILVA RODRIGUES DE CASTRO ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELO INSS. PARTE AUTORA SUCUMBENTE E BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. REEMBOLSO DEVIDO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de Concessão de Benefício Previdenciário ajuizada por Jailton Souza em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando à concessão de benefício acidentário decorrente de alegada incapacidade laborativa. O processo foi extinto sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão de abandono da causa pela parte autora, que deixou de comparecer a duas perícias designadas e manteve-se inerte após solicitação de novo prazo. O INSS interpôs apelação requerendo o reembolso dos honorários periciais antecipados, com fundamento no Tema 1.044 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, em ação acidentária ajuizada por beneficiário da justiça gratuita que resultou na extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, os honorários periciais antecipados pelo INSS devem ser ressarcidos pelo Estado da Bahia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O INSS, por força do art. 8º, §2º, da Lei nº 8.620/93, deve antecipar os honorários periciais nas ações de acidente do trabalho, ainda que figure como réu. 4. A Lei nº 8.213/91, em seu art. 129, parágrafo único, estabelece isenção de custas e verbas sucumbenciais para o procedimento judicial acidentário, quando promovido por beneficiário da justiça gratuita. 5. O art. 82, §2º, do CPC/2015, prevê que a sentença condenará o vencido ao ressarcimento das despesas antecipadas pelo vencedor. 6. O STJ, ao julgar o REsp 1.790.045/PR e fixar o Tema 1.044, firmou o entendimento de que, em ações acidentárias, os honorários periciais antecipados pelo INSS devem ser ressarcidos pelo Estado nos casos em que a parte autora, beneficiária da gratuidade de justiça, é sucumbente. 7. No caso concreto, a perícia foi requerida exclusivamente pela parte autora, incidindo a regra do art. 95, caput, do CPC, e, em virtude da gratuidade concedida, impõe-se ao Estado da Bahia a obrigação de arcar com a despesa. 8. A Resolução nº 17/2019 do TJBA respalda a responsabilidade do Estado no custeio das perícias quando o beneficiário da gratuidade de justiça não tiver condições de arcar com os valores. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O INSS tem direito ao ressarcimento, pelo Estado, dos honorários periciais que antecipou em ação acidentária ajuizada na Justiça Estadual, quando a parte autora for sucumbente e beneficiária da justiça gratuita. 2. A responsabilidade pelo custeio definitivo da perícia recai sobre o ente federado, nos termos do Tema 1.044 do STJ e do art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Salvador-BA, data da assinatura digital. PRESIDENTE Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 07